Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
DESPACHO Conforme se verifica da petição de id no: 17212571, o Distrito Federal informa que houve a quitação do requisitório, bem como faz juntada dos respectivos comprovantes de depósito judicial. Por outro lado, a Exequente requer a liberação e transferência dos valores incontroversos para a conta da sociedade de advogados, bem como a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE, id no: 17382588. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido da Exequente de pagamento das diferenças ainda não adimplidas, decorrentes da substituição da TR pelo IPCAE. Após, retornem os autos conclusos.